Tribunal: TCU
Processo: 029.845/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), acerca de aportes unilaterais ao Plano Básico de Benefícios (PBB) da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), relacionados a eventos ocorridos em data anterior à instituição da paridade contributiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada por força do subitem 9.5 do Acórdão 2766/2015-TCU-Plenário versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), acerca de aportes unilaterais ao Plano Básico de Benefícios (PBB) da Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), relacionados a eventos ocorridos em data anterior à instituição da paridade contributiva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar irregulares os contratos de confissão de dívida celebrados em 27/12/2002 pelas entidades do Sistema BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - Finame) com a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes), onde já foram realizados pagamentos nos valores atualizados até março/2023 de R$ 2.162.129.957,60, conforme números apresentados pela Fapes (peça 371), em razão da: 9.1.1. não observância da obrigatoriedade da paridade contributiva, prevista no art. 202, § 3o, da Constituição Federal de 1988, introduzida pela Emenda Constitucional 20/1998, considerando que as dívidas objeto dos contratos decorreram das alterações dos contratos de trabalho dos empregados das entidades do Sistema BNDES, celebradas no segundo semestre de 2002, com fundamento na Lei 10.556/2002, sendo, portanto, as datas de alteração dos contratos de trabalho, bem como o fundamento legal, posteriores à data de vigência da Emenda Constitucional 20/1998; 9.1.2. não submissão dos contratos de confissão de dívida à oitiva prévia do então Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Dest); 9.2. considerar irregulares os contratos de confissão de dívida celebrados em 16/11/2004 pelas entidades do Sistema BNDES, onde já foram realizados pagamentos nos valores atualizados até março/2023 de R$ 1.045.569.358,78, conforme números apresentados pela Fapes (peça 371): 9.2.1. em relação à parcela atinente à redução do teto do salário-contribuição para o INSS, ocorrida em 1989, em razão da não submissão dos contratos de confissão de dívida à oitiva prévia do então Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Dest); 9.2.2. em relação à parcela relativa à unificação dos cargos de Assistente Técnico-Administrativo A (ATA A) e de Assistente Técnico-Administrativo B (ATA B), realizada pela Resolução 986/2001, de 14/12/2001, em razão da: 9.2.2.1. não observância da obrigatoriedade da paridade contributiva, prevista no art. 202, § 3o, da Constituição Federal de 1988, introduzida pela Emenda Constitucional 20/1998, considerando que a unificação dos cargos ocorreu em 14/12/2001, portanto, posteriormente à data de vigência da Emenda Constitucional 20/1998; 9.2.2.2. não submissão dos contratos de confissão de dívida à oitiva prévia do então Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Dest); 9.3. considerar irregulares os aportes decorrentes de (1) unificação dos cargos de Operador de Equipamento de Reprografia A e B e dos cargos Técnicos de Informática A e B do Plano Uniforme de Cargos e Salários (PUCS), conforme proposta, de 02/12/2002, aprovada pelas diretorias do BNDES e da BNDESPAR, no valor de R$ 740.300,00, pago à vista no exercício de 2002; e (2) enquadramento de quatro funcionárias (que ocupavam o cargo de Técnico de Informática C) no cargo de Assistente Administrativo do PUCS, conforme proposta, de 02/12/2002, aprovada pelas diretorias do BNDES e da Finame, no valor de R$ 427.042,58, pago à vista no exercício de 2002, em razão de as datas das propostas aprovadas serem posteriores à data de vigência da Emenda Constitucional 20/1998; 9.4. encaminhar a matéria, nos termos do art. 2o, inciso III, da IN-TCU 91/2002, para adoção de procedimento de solução consensual, envolvendo, de um lado, as entidades do Sistema BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - Finame), e, de outro, a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES - Fapes, com o objetivo de buscar a implementação da devolução de recursos repassados à Fapes por força dos contratos de confissão de dívida celebrados em 27/12/2002 e 16/11/2004, objetos de suspensão cautelar por força do despacho à peça 51 destes autos e de suspensão definitiva determinada pelos subitens 9.5.1 e 9.5.2 deste Acórdão, considerando nas negociações: 9.4.1. a necessidade de se obter, em solução de compromisso, a devolução dos recursos no maior montante possível, considerando, de um lado, a possibilidade de contribuição adicional dos beneficiários e assistidos em limites suportáveis e, de outro, a sustentabilidade financeira do plano de benefícios; 9.4.2. que, tendo em vista a avaliação deste Tribunal pela regularidade dos pagamentos não-paritários realizados em razão da parcela consignada nos contratos de confissão de dívida celebrados em 16/11/2004 atinente à redução do teto do salário-contribuição para o INSS, ocorrida em 1989, regularidade essa ainda sujeita à submissão e aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), os valores referentes a essa parcela pendentes de pagamento desde a adoção da medida cautelar por força do despacho à peça 51 destes autos devem ser utilizados em favor da Fapes, por meio de encontro de contas, como parte da solução a ser acordada entre as entidades, caso haja expressa autorização da Sest para tanto; 9.4.3. a existência de dois outros aportes não-paritários do BNDES à Fapes no ano de 2002, considerados irregulares pelo Tribunal, decorrentes da unificação dos cargos de Operador de Equipamento de Reprografia A e B e dos cargos Técnicos de Informática A e B do Plano Uniforme de Cargos e Salários (PUCS), no valor de R$ 740.300,00, bem como do enquadramento de quatro funcionárias (que ocupavam o cargo de Técnico de Informática C) no cargo de Assistente Administrativo do PUCS, no valor de R$ 427.042,58; 9.5. determinar, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), que: 9.5.1. suspendam definitivamente os pagamentos dos contratos de confissão de dívida celebrados em 27/12/2002, nos valores históricos de R$ 264.342.300,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e dois mil e trezentos reais), de responsabilidade do BNDES, R$ 54.316.607,00 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, seiscentos e sete reais), de responsabilidade do BNDESPAR, e R$ 19.174.554,00 (dezenove milhões, cento e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais), de responsabilidade da Finame; 9.5.2. suspendam definitivamente os pagamentos dos contratos de confissão de dívida celebrados em 16/11/2004, nos valores históricos de R$ 123.689.913,50 (cento e vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e cinquenta centavos), de responsabilidade do BNDES, R$ 34.316.814,22 (trinta e quatro milhões, trezentos e dezesseis mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos), de responsabilidade do BNDESPAR, e R$ 12.464.106,28 (doze milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e seis reais e vinte e oito centavos), de responsabilidade da Finame - posteriormente ajustados por meio de instrumentos de re-ratificação e aditamento de 13/8/2008 para as importâncias de R$ 118.553.161,03 (cento e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cento e sessenta e um reais e três centavos), de responsabilidade do BNDES, R$ 32.891.660,18 (trinta e dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos), de responsabilidade do BNDESPAR, e R$ 11.946.479,68 (onze milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos), de responsabilidade da Finame - com a Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes); 9.5.3. abstenham-se de realizar aportes relativos aos valores que teriam sido reconhecidos como dívidas em favor da Fapes nos anos de 2013 e 2014, listados a seguir, bem como quaisquer outros aportes não-paritários que sejam destinados ao financiamento do plano de benefícios administrado pela Fapes, mesmo para a cobertura de déficits: 9.5.3.1. manutenção das gratificações de função nos Planos de Cargos e Salários vigentes em 1988; 9.5.3.2. contratos de confissão de dívida de 2002 e 2004: contratos apresentariam insuficiência decorrente da forma de atualização da dívida; 9.5.3.3. Fator Previdenciário: em 1999, a introdução do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) do denominado Fator Previdenciário acarretou a redução dos benefícios pagos por aquele regime público em razão da idade da aposentadoria, representando elevação do valor do benefício complementar honrado pelo Plano Básico de Benefícios da Fapes; 9.5.3.4. alterações no Plano Uniforme de Cargos e Salários (PUCS) em 2001, com a unificação dos cargos de Assistente Administrativo A e de Assistente-Técnico Administrativo B: o contrato de confissão de dívida vinculado apresentou insuficiência decorrente da forma de atualização da dívida; 9.5.3.5. alterações no PUCS em 2005, 2007 e 2008 (com essas alterações as empresas do sistema BNDES reconheceram a necessidade de acréscimo nas reservas matemáticas e efetuaram aportes à vista em junho de 2009, mas ainda restaria diferença a ser paga); 9.6. determinar o levantamento de sigilo que recai sobre estes autos; 9.7. remeter cópia deste Acórdão, acompanhado de cópia dos respectivos relatório e voto, à 23a Vara Federal do Rio de Janeiro, a fim de subsidiar a instrução do processo 0097562-78.2016.4.02.5101; 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame), à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) e à Coordenação-Geral de Participações Societárias (Copar) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), informando-lhes que o inteiro teor desta deliberação pode ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. determinar o sobrestamento do presente processo, com fundamento no art. 6o, § 2o, da IN-TCU 91/2022.